Tribunal: TJDFT
Processo: 0000401-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença, que condenou as acusadas por tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, a pena f de reclusão, em regime fechado, além de 680 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as provas apresentadas são suficientes para manter a condenação das apelantes por tráfico de drogas, considerando o argumento defensivo de insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, configurando estado de flagrância enquanto a atividade delitiva persiste.
4. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por provas robustas e coerentes, incluindo depoimentos policiais e laudo pericial confirmando a natureza entorpecente da substância apreendida.
5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante têm presunção de veracidade e fé pública, especialmente quando colhidos sob contraditório e corroborados por outras provas nos autos.
6. Não foram identificadas causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade que afastem a responsabilidade das apelantes, sendo mantida a condenação imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O tráfico de drogas é crime permanente, sendo possível a prisão em flagrante enquanto persiste a atividade delitiva. 2. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos policiais e provas periciais, desde que colhidas sob o contraditório e corroboradas por outros elementos de prova.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, III; CPP, art. 386, VII.